Tribunal: TJDFT
Processo: 0752906-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE MENOR EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. TEMA 1.058 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) e o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (suscitado), instaurado nos autos do mandado de segurança impetrado por G.N.D.M., representado por R.L.D.M., contra ato praticado pela comandante do Colégio Militar Dom Pedro II, visando à matrícula do menor na unidade sede da instituição.
2. O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública declinou da competência ao entender aplicável a tese fixada no Tema 1.058 do STJ, que estabelece a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude para demandas envolvendo matrícula de menores em instituições de ensino.
3. O Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude, por sua vez, declinou da competência sob o fundamento de que não estariam presentes as condições que justificariam a intervenção da Justiça especializada, uma vez que o menor já se encontrava regularmente matriculado e não havia situação de risco envolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o mandado de segurança envolvendo a matrícula de menor em instituição pública de ensino militar pertence à Vara da Infância e da Juventude, nos termos do Tema 1.058 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição pública de ensino, conforme previsto na Lei Distrital n. 2.393/1999, regulamentada pelo Decreto n. 21.298/2000, e na Lei Distrital n. 7.303/2023.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.781/MS (Tema n. 1.058 do STJ), fixou a tese de que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, com fundamento nos artigos 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90).
7. O precedente vinculante não distingue entre instituições públicas ou privadas, sendo irrelevante a natureza da escola para a fixação da competência, desde que o objeto da demanda envolva a matrícula de menor.
8. A competência das Varas da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas relacionadas a direitos individuais, difusos ou coletivos de crianças e adolescentes é absoluta, independentemente da existência de situação de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (suscitado).
Tese de julgamento:
1. A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo a matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos do Tema 1.058 do STJ e do artigo 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A competência se aplica independentemente da natureza pública ou privada da instituição de ensino e da existência de situação de risco para o menor.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 148, IV, e 209; CPC, art. 927, III; Lei Distrital n. 2.393/1999; Decreto Distrital n. 21.298/2000; Lei Distrital n. 7.303/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.781/MS, Tema 1.058, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 09.12.2020.
TJDFT, Acórdão 1862419, 07082905420248070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 13.05.2024, DJe 27.05.2024.
TJDFT, Acórdão 1880081, 07082949120248070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 17.06.2024, DJe 26.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1889275, 07083148220248070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 08.07.2024, DJe 28.07.2024.